Tribunal: TJPA
Processo: 0007014-63.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007014-63.2008.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: WILLIAMS DA CRUZ LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM RETENÇÃO E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MULTA. ART. 231, VIII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2005.1.016950-8. INSUBSISTENTE. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. O STJ no REsp 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.

3. Insubsistência da tese de que a apreensão se fundamentou em decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8. Processo sentenciado sob o comando de efetiva fiscalização de transporte irregular e clandestino no Município de Belém, sem a imposição de apreensão de veículos. Precedentes deste Tribunal.

4. Manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Decorrência lógica da sucumbência da apelante.

5. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
WILLIAMS DA CRUZ LEITE
, ora pelo apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para confirmar a tutela antecipada que determinou a restituição do veículo especificado na inicial a autora, a qual está livre do pagamento de encargos, a não ser a multa pelo transporte clandestino, que deverá ser cobrada por ocasião do licenciamento do veículo, tudo com fulcro no art. 231, VIM, lei 9.503/97 e fundamentação especificada. Custas, como de lei, rateadas entre as partes, compensados os honorários advocatícios nos ter do art. 21 do CPC, em razão de sucumbência recíproca.

Inconformada, a SEMOB interpôs apelação aduzindo que a sentença contraria decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8 na qual teria sido determinada a apreensão de todos os veículos que estivessem transportando passageiros irregularmente, bem como, defende a legalidade da apreensão e a impossibilidade de julgamento monocrático, justificando haver controvérsia acerca da matéria. Insurge-se ainda contra a condenação em honorários advocatícios. Nestas condições, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço da apelação passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da apreensão do veículo do apelado em decorrência de transporte clandestino de passageiros, bem como, se assiste razão à apelante quanto a tese de que a sentença contraria a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8.

No que tange à apreensão de veículos em decorrência de transporte clandestino de bens e de pessoas, a matéria encontra-se pacificada no âmbito da jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei Federal nº 9.503/97, tipifica como infração administrativa o transporte remunerado de pessoas e de bens, quando o veículo não for licenciado para esse fim, impondo a seguinte penalidade:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

Depreende-se da norma, que a única penalidade prevista na lei para a infração apontada é a imposição de multa, tendo como medida administrativa a retenção do veículo, sem qualquer previsão de apreensão. Com efeito, inexistindo expressa previsão na legislação federal, o ato de apreensão do veículo do apelado traduz-se em medida arbitrária e ilegal.

Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que o transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal. 3. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 25/11/2016).

Destaca-se, que em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos,
Tema 339
, o Colendo STJ já havia firmado tal posicionamento no REsp 1144810/MG, ao reconhecer que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, uma vez que a apreensão pela prática da infração prevista naquele dispositivo é medida ilegal. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.195.519 - DF (2010/0094216-0) RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE: DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL PROCURADOR: MURILO DE ALMEIDA NOBRE JÚNIOR E OUTRO (S) RECORRIDO: ANTENOR GUIMARÃES ROCHA ADVOGADO: CARLOS ESTEVÃO MENDONÇA DE SOUZA E OUTRO (S) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INFRAÇÃO. ART. 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS. ART. 262, § 2º DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543-C DO CPC. 1. A retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. 2. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito (art. 262, § 2º do CTB). 3. Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos "recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010) 4. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). 5. Recurso Especial a que se nega seguimento. Trata-se de recurso especial interposto por DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL, com fulcro no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementada: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDUTOR NÃO CARACTERIZADO COMO PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO APENADA COM MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO. REMOÇÃO E DEPÓSITO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Os condutores que eventualmente pratiquem o transporte irregular de passageiros em não estando autorizados a explorar esse serviço, sujeitam-se exclusivamente ao preceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois, desprovidos da condição de permissionários de serviço público, não estão sujeitos à incidência da legislação local que regula o serviço público de transporte de passageiros. 2. As infrações de trânsito apenadas com a medida administrativa de retenção do veículo através do qual foram praticadas não autorizam a apreensão e remoção do automóvel, salvo se impossível o saneamento da irregularidade que ensejara a caracterização do ilícito no local em que fora cometido. 3. A apreensão e remoção do automotor através do qual fora praticada infração apenada com retenção, em inocorrendo a excepcionalidade, caracterizam-se como atos ilegais e abusivos que, ferindo o direito líquido e certo que assiste ao condutor de ser penalizado somente de conformidade com o legalmente prescrito, legitimam a liberação do automóvel independentemente do pagamento da multa imputada ou de quaisquer taxas de depósito (CTB, arts. 231, VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º). 3. Apelação e remessa oficial conhecidas. Improvidas. Unânime."fl. 100 O Recorrente, em sede de Recurso Especial, sustenta, em síntese, que o entendimento perfilhado pelo Tribunal loca viola o disposto nos arts. 231, inciso VIII, e 270, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 9.503/1997. Sem contra-razões (fl. 137), o recurso especial foi inadmitido no Tribunal local (fls. 138/141), subindo a esta Corte por força de provimento ao AG 1.147.566/DF (fls. 180/181). Relatados, decido. Preliminarmente, conheço do recurso especial, uma vez que a matéria foi efetivamente prequestionada, bem como demonstrada a divergência, nos moldes exigidos pelo RISTJ. Com efeito, a retenção é medida administrativa que implica na manutenção do veículo no local até regularização da situação e ulterior liberação, enquanto que a apreensão é medida administrativa que retira o veículo de circulação levando-o para o depósito. In casu, trata-se de infração descrita no art. 231, VIII, do CTB, que prevê a medida administrativa de retenção do veículo, por isso que revela-se ilegal a cobrança de taxas, despesas de reboque e diárias de depósito (art. 262, § 2º do CTB). Sob esse enfoque, a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1144810/MG, sujeito ao regime dos"recursos repetitivos", decidiu que: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 20 de setembro de 2010. MINISTRO LUIZ FUX, Relator (STJ - REsp: 1195519, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Publicação: DJ 27/09/2010).

Os precedentes deram origem à Súmula 510 do STJ que dispõe:

Sumula 510:
A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas

De igual modo, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CIVEL. TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 231, VIII, DO CTN. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1144810/MG E SÚMULA 510. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-O Código de Trânsito Nacional, em seu art. 231, VIII, estabeleceu como reprimenda ao transporte irregular de passageiros a pena de multa acrescida da medida administrativa de retenção do veículo.

II- O STJ no REsp 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ

III- A determinação judicial que fundamenta a apreensão do veículo, proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, determina a efetiva fiscalização para coibir as atividades irregulares de transporte de passageiros, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.

IV- Portanto, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção.

V- Por força do princípio da causalidade, há de se concluir que uma vez instaurada a demanda e pelo fato de que o ajuizamento da mesma não ter sido provocado por erro da administração, mas sim em razão da ilegalidade do ato administrativo que determinou a apreensão do veículo, cabe sim a apelante suportar com os ônus sucumbenciais.

VI- Recurso Conhecido e improvido, em razão da ilegalidade da apreensão do veículo do apelado. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003212-57.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2020 )

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 510 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. 3. Em reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. À unanimidade. (2017.01131114-20, 172.040, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-23).

Quanto à afirmação de que a sentença contraria decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8, deve ser destacado, que o referido processo foi sentenciado, sendo que a sentença apenas determinou a fiscalização efetiva para coibir a prática de atividade irregular, mas não impôs nenhuma determinação de apreensão de veículos, sendo tão somente o comando de fiscalização.

Esta 1º Turma de Direito Público, inclusive já enfrentou a questão no julgamento da Apelação Cível nº 0013476-94.2012.8.14.0301 e na Apelação nº 0022221-04.2005.8.14.0301. Por oportuno transcrevo trecho dos julgados, respectivamente:

Insta consignar que a determinação judicial que o apelante menciona fora expedido nos autos da Ação Civil Pública nº 20051016950-8, a qual foi prolatada sentença judicial na data de 10/01/2006, portanto, muito anterior à data da propositura desta ação, bem como da interposição da peça de defesa. Esta ação foi julgada procedente declarando a ilegalidade de transporte de passageiros de veículos de vans, peruas ou kombis no Município de Belém. Determinou ainda que a SEMOB/ CTBEL proceda a efetiva fiscalização para coibir a prática de atividade irregular, mas não determinou nenhuma apreensão de veículos, sendo tão somente o comando de fiscalização.

Ressalto que esta decisão foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão nº 110565:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - PENA DE APREENSÃO DO VEÍCULO - ILEGALIDADE - LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA QUE PREVÊ PENA DE RETENÇAO E MULTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Á UNANIMIDADE. 1. Infração de trânsito. Transporte irregular de passageiros. Violação ao art. 213, VIII do CTB. 2. Ilegalidade do ato de apreensão do veículo objeto da infração. Sanção cabível: Retenção. Expressa disposição Legal. Multa e despesas decorrentes da infração. 3. A determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, determina tão somente a efetiva fiscalização do apelante para coibir as atividades irregulares de transporte de passageiros, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. 4. Recurso Conhecido Improvido, na esteira do Parecer Ministerial à unanimidade. Dessa forma, não há como prosperar o argumento do recurso de apelação, eis que a decisão suscitada não determinou a apreensão de veículos, mas tão somente a efetiva fiscalização, não cabendo a apreensão de tais veículos sob pretexto de poder de polícia conferido à administração pública. (2017.01625928-66, 174.043, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, publicado em 2017-04-26).

No mais, é necessário consignar que a determinação judicial que a Apelante menciona fora proferida pelo Juízo de Direito nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, cuja sentença pronunciada em 10/01/2006, julgara procedente o pedido, declarando a ilegalidade do transporte de passageiros em veículos como vans, peruas ou kombi e similares no município de Belém, bem como determinou que a Requerida - à época, chamada CTBEL - procedesse a efetiva fiscalização, coibindo a prática da atividade irregular e clandestina de passageiros, sem, contudo, haver determinação de apreensão de veículos, mas apenas fiscalização efetiva.

Tal decisão fora confirmada pelo Acórdão nº 110.565 deste E. Tribunal, o qual transitou em julgado. (2017.01728679-79, 174.324, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, publicado em 2017-05-04).

Portanto, tendo em vista que a referida sentença não impõe que a Administração apreenda veículos em situação de transporte irregular, não há como legitimar o ato de apreensão por força de comando judicial.

Assim, considerando a inexistência previsão legal para tal penalidade em caso de transporte irregular de bens e passageiros no Código de Trânsito e a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, deve ser mantida a sentença que que reconheceu a nulidade do ato de apreensão.

A apelante alega ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, suscitando a incidência das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

As referidas Súmulas consubstanciam a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando se tratar de Mandado de Segurança. Ocorre que a demanda originária versa sobre ação ordinária, que não atrai a incidência dos enunciados sumulares. Logo, completamente insubsistente a insurgência.

A condenação em honorários advocatícios é consequência lógica da sucumbência da apelante, não havendo razões para reformar a sentença nesse aspecto.

Quanto as custas, verifica-se que não há condenação nesse sentido, inexistindo interesse recursal sobre a questão.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo à Remessa Necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a sentença, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/06/2024